Tribunal: TJES
Processo: 0000507-57.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000507-57.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DILCIMAR RIBEIRO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000507-57.2022.8.08.0012

APELANTE: DILCIMAR RIBEIRO FILHO

Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 14, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O DESVALOR DA CONDUTA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 12 DA LEI 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO TÍPICA NO ART. 14 DA LEI 10.826/03. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ELEVAÇÃO NA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/8. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. NÃO COMPROVAÇÃO A ORIGEM LÍCITA DO BEM. RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, é possível a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública. Nada obstante, os demais elementos do caso concreto poderão indicar o afastamento de um dos vetores que atraem a incidência do princípio da insignificância. Isto é, o contexto fático poderá indicar que, a despeito da pequena quantidade de munição, a ação ostenta periculosidade social e, por isso, demanda a reprimenda penal

2. Sobre a dinâmica delitiva, digno de nota registrar que os agentes policiais avistaram o veículo Sandero, cor prata, placas QQJ2743, com 04 (quatro) indivíduos a bordo, sendo que aqueles localizados no banco traseiro abaixaram-se na tentativa de se esconderem, sendo o veículo abordado e vistoriado. Além disso, no interior do veículo havia uma adolescente. Para além desse contexto que reforça o grau de reprovabilidade da conduta delitiva, houve o registro no édito condenatório de que o paciente é multireincidente (Ações Penais nº 0076235020188080014, 00024724020178080014 e 00040839620158080014), de modo que sua reincidência, conjugada com as circunstâncias do delito, que não demonstraram o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do seu comportamento, revela-se incabível a aplicação do princípio da bagatela.

3. De acordo com as provas colhidas nos autos, o apelante fora encontrado no interior de um veículo uber, com a finalidade de transportar as munições da Cidade de Colatina até o Município de Cariacica, de modo sua conduta encontra adequação típica no art. 14, da Lei nº 10.826/03, sendo descabida a tese desclassificatória.

4. Constata-se que fora empregada fundamentação idônea para a consideração negativa dos vetoriais culpabilidade e maus antecedentes, bem como adotada a fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo de pena, de modo que não há necessidade de reparo na primeira etapa da dosimetria.

5. Não sendo comprovada a licitude do dinheiro apreendido, deve ser mantido o perdimento do valor, nos termos da sentença condenatória.

6. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000507-57.2022.8.08.0012

APELANTE: DILCIMAR RIBEIRO FILHO

Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DILCIMAR RIBEIRO FILHO
em face da r. Sentença inserida no Id. 6842681, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 14, da Lei nº 10.826/03, e art. 28, da Lei nº 11.343/06, à pena total de 02 anos e 11 (onze) meses de reclusão, 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 23h, o apelante Dilcimar estava à bordo de um automóvel de aplicativo conduzido por Gabriel de Assis, em viagem que teve origem na Cidade de Colatina/Es e com destino à Cidade de Cariacica/ES. No momento em que o veículo transitava pela Av. Nossa Senhora da Penha, no Bairro Flexal I, Município de Cariacica, fora abordado por Policiais Militares que realizavam policiamento preventivo naquela localidade.

Durante a abordagem foi realizada revista pessoal em todos os ocupantes do referido automóvel, momento em que fora localizado em poder de Dilcimar uma bolsa contendo em seu interior 12 (doze) munições calibre .38, 01 (uma) bucha de maconha, além da quantia de R$ 5.189,00 (cinco mil, cento e oitenta e nove reais) em espécie.

Apurou-se, ainda, que o apelante transportava referidas munições de Colatina para Cariacica, em desconformidade com determinação legal, bem como, pelas circunstâncias, a “bucha de maconha” apreendida era destinada ao seu próprio consumo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente, a defesa pretende a absolvição do apelante em relação ao delito previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, invocando a aplicação do princípio da insignificância, diante da ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, sobretudo em razão da inexistência de perigo à incolumidade pública.

Ora, via de regra, a apreensão de munição com o agente é conduta considerada típica, tendo em vista que o delito previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03 é crime formal e de perigo abstrato.

Nada obstante, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.699.710/MS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e do AgInt no RESP n. 1.704.234/RS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior), alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública.

Com efeito, para fins de reconhecimento do princípio da insignificância, é clássica a diretriz lançada pelo Supremo Tribunal de que, para reconhecimento da atipicidade material de um delito com base na bagatela, devem concorrer os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse contexto, a apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, não pode ser analisada de forma isolada, haja vista que os demais elementos do caso concreto poderão indicar o afastamento de um dos vetores que atraem a incidência do princípio da insignificância. Isto é, o contexto fático poderá indicar que, a despeito da pequena quantidade de munição, a ação ostenta periculosidade social e, por isso, demanda a reprimenda penal (STJ; AgRg-HC 789.109; Proc. 2022/0385743-5; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 20/03/2023).

Sobre a dinâmica delitiva, digno de nota registrar que os agentes policiais avistaram o veículo Sandero, cor prata, placas QQJ2743, com 04 (quatro) indivíduos a bordo, sendo que aqueles localizados no banco traseiro abaixaram-se na tentativa de se esconderem, sendo o veículo abordado e vistoriado. Além disso, no interior do veículo havia uma adolescente.

Para além desse contexto que reforça o grau de reprovabilidade da conduta delitiva, houve o registro no édito condenatório de que o paciente é multireincidente (Ações Penais nº 0076235020188080014, 00024724020178080014 e 00040839620158080014), de modo que sua reincidência, conjugada com as circunstâncias do delito, que não demonstraram o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do seu comportamento, revela-se incabível a aplicação do princípio da bagatela.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 12, da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo).

Todavia, a conduta do paciente adequa-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03,
in verbis:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar
, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório
ou munição, de uso permitido
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

De acordo com as provas colhidas nos autos, o apelante fora encontrado no interior de um veículo uber, com a finalidade de transportar as munições da Cidade de Colatina até o Município de Cariacica, de modo sua conduta encontra adequação típica no art. 14, da Lei nº 10.826/03, sendo descabida a tese desclassificatória.

Na sequência, pleiteia a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal e, na segunda fase do processo dosimétrico, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, diante da análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais, sendo elas a culpabilidade (prática do delito no curso de cumprimento de outra pena) e maus antecedentes (condenação anterior).

Constata-se que fora empregada fundamentação idônea para a consideração negativa dos vetoriais, bem como adotada a fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo de pena, de modo que não há necessidade de reparo na primeira etapa da dosimetria.

Na segunda fase, requer a defesa a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Todavia, tratando-se de paciente multireincidente, com três condenações anteriores, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. (AgRg no AREsp n. 2.011.317/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Deste modo, revela-se escorreita a exasperação da pena na segunda fase em 1/6, diante da multireincidência do apelante, tornando-a em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, mantém-se a pena definitiva do apelante em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Mantido, ainda, o regime inicial semiaberto, diante da quantidade de pena e reincidência do réu.

Por fim, requer a defesa a restituição do valor apreendido em seu poder no momento da prisão.

A restituição fora negada em sentença sob o argumento de que
“
conforme relatado pelos policiais, a quantia apreendida seria utilizada pelos ocupantes do veículo para comprar drogas no morro do Quiabo. No mais, o acusado não comprovou que o dinheiro era proveniente da venda da motocicleta
.”

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “A restituição de bens constritos no curso de inquérito ou ação penal dependem: a) da comprovação da propriedade do bem (art. 120, caput, do CPP)
e da origem lícita dele
(o que afasta a pena de perdimento prevista no art. 91, II, do CP); b) da desnecessidade dos bens para garantir eventual reparação da vítima na ação penal, e satisfação de despesas processuais e das penas pecuniárias no caso de sentença condenatória - situação que não exige a origem ilícita do bem (art. 140 do CPP); e c) da ausência de interesse, no curso do inquérito ou da instrução judicial, na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP). (AgRg no RMS n. 66.203/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021.)

Na hipótese, o apelante fora preso em situação flagrancial, transportando munições e considerável quantia em espécie, durante período em que cumpria pena por outros delitos, denotando a verossimilhança dos testemunhos policiais no sentido de que o valor seria destinado à aquisição de substâncias entorpecentes. Por outro lado, o apelante aduziu que o valor seria produto da venda de uma motocicleta, porém não comprovou a realização do contrato de compra e venda e a licitude do valor obtido.

Deste modo, não sendo comprovada a licitude do dinheiro apreendido, mantenho a pena de perdimento do valor, nos termos da sentença condenatória.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso da defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)